Tribunal: STF
Processo: ARE 1101135
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO APÓS O PARTO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem sobre a existência ou não de nexo de causalidade entre a prestação de serviço público e o suposto dano sofrido pelos Recorridos, a responsabilizar o ente público, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    2. Esta Suprema Corte entende que a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural, quando a sua análise depender de prévia interpretação de norma infraconstitucional, impede o trânsito do apelo extremo, uma vez que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do CPC.